Tribunal: STJ
Processo: 0097167-43.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906800 - RJ (2025/0126708-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FLAVIO ASSAID SFAIR DA COSTA ROCHA
LUIS FELIPE FERREIRA MARTINS
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO.
MATÉRIA DISCUTIDA NOS DECLARATÓRIOS QUE COINCIDE COM O MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 281/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO ESTATUTO
ART. 1.021,
PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – O recurso especial interposto contra decisão singular do Relator do recurso é
incabível, porquanto não restou exaurida a instância ordinária, incidindo na espécie a
Súmula 281/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando couber, na Justiça de
.
origem, recurso ordinário da decisão impugnada
II – O julgamento monocrático dos embargos de declaração, embora opostos contra
acórdão, não dispensa a interposição de agravo regimental perante a Corte de origem a
fim de exaurir a instância ordinária, quando a matéria trazida no recurso especial coincide
com aquela decidida nos aclaratórios. Precedente da Corte Especial.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52027490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 795d5408-b4d2-4c0e-8bbb-92b167d29880

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52027490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/11/2025 14:01:19
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 795d5408-b4d2-4c0e-8bbb-92b167d29880

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2906800 - RJ (2025/0126708-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FLAVIO ASSAID SFAIR DA COSTA ROCHA
LUIS FELIPE FERREIRA MARTINS
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
APLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA JULGAMENTO
COLEGIADO. MATÉRIA DISCUTIDA NOS DECLARATÓRIOS QUE COINCIDE COM
O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE

INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. DESCABIMENTO.
I – O recurso especial interposto contra decisão singular do Relator do recurso é
incabível, porquanto não restou exaurida a instância ordinária, incidindo na espécie a
Súmula 281/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando couber, na Justiça de
.
origem, recurso ordinário da decisão impugnada
II – O julgamento monocrático dos embargos de declaração, embora opostos contra
acórdão, não dispensa a interposição de agravo regimental perante a Corte de origem
a fim de exaurir a instância ordinária, quando a matéria trazida no recurso especial
coincide com aquela decidida nos aclaratórios. Precedente da Corte Especial.
III – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por DROGARIAS PACHECO S/A
contra decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente
desta Corte, mediante a qual conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso
Documento eletrônico VDA51177683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:57
Código de Controle do Documento: 0f504818-776c-4d5c-9819-905e9927065e

Especial, nos termos do art. 21-E, V, do RISTJ, em razão incidência, por analogia, da
Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que interposto contra decisão
monocrática proferida pelo Tribunal
(fls. 514/515e).
a quo
Sustenta a Agravante, em síntese, que:

[...] não havia qualquer recurso cabível capaz de reformar o entendimento a
ser interposto contra a decisão proferida pelo Tribunal de origem, o que
torna inaplicável a Súmula 281/STF. A decisão foi proferida em sede de
apelação, já tendo se esgotado as instâncias ordinárias, sendo o Recurso
Especial plenamente cabível.
[...]

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls. 521/526e).
Impugnação
às fls. 534/535e.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Não exercido o juízo de retratação (fl. 537e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 547e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante, porquanto compulsando os autos, verifico a
ausência de requisito de regularidade formal, a evidenciar ser manifestamente
incabível o Recurso Especial, porquanto interposto contra decisão monocrática
proferida em embargos de declaração, estando ausente, portanto, o necessário
exaurimento das instâncias ordinárias.
No caso, contra o acórdão proferido pela 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 374/381e), a parte ora recorrente
opôs os aclaratórios (fls. 388/390e) pretendendo fosse sanado o suscitado vício.
Entretanto, o Desembargador Relator, em decisão singular, não os conheceu (fls. 187
/190e).
Com efeito, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de ser cabível
o Agravo Interno perante o tribunal
, em obediência à previsão do art. 1.021 do
a quo
Código de Processo Civil, para que haja o exaurimento da instância ordinária, em
casos como o presente, no qual as alegações trazidas no recurso especial coincidem
com as alegadas quando da oposição dos aclaratórios.
Ademais, a teor do disposto no art. 105, III, da Constituição da República,
compete a esta Corte Superior, "julgar, em Recurso Especial, as causas decididas, em
única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios".
Nesse sentido, por todos, cito o seguinte precedente:

Documento eletrônico VDA51177683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:57
Código de Controle do Documento: 0f504818-776c-4d5c-9819-905e9927065e

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO TRIBUNAL
A QUO DOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS À DECISÃO COLEGIADA.
QUESTÃO DIVERSA. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. RECURSO
ESPECIAL CABÍVEL.
1. O recorrente deve esgotar todos os meios ordinários possíveis para que
o Tribunal a quo decida a questão objeto dos recursos excepcionais, sem o
que não se abre a instância extraordinária (artigos 102, inciso III, e 105,
inciso III, da Constituição Federal, Enunciado no 281/STF).
2. A não interposição de agravo regimental contra a decisão monocrática de
rejeição dos declaratórios opostos ao julgado colegiado não afasta o
exaurimento da instância recursal ordinária quando a matéria impugnada no
especial é estranha à dos declaratórios opostos.
3. Embargos de divergência acolhidos.
(EREsp 884.009/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
15/09/2010
14/10/2010

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Por fim, no que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a
orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete
Magalhães, j. 14.09.2016.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51177683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 06/10/2025 18:31:57
Código de Controle do Documento: 0f504818-776c-4d5c-9819-905e9927065e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.906.800 / RJ
Número Registro: 2025/0126708-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00971674320228190001
02793353820078190001
202524501189
2793353820078190001
971674320228190001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FLAVIO ASSAID SFAIR DA COSTA ROCHA
LUIS FELIPE FERREIRA MARTINS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO PEREIRA FARO - RJ112417
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
Documento eletrônico VDA52001794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: f4ca3b49-bca9-4225-9e1e-343a27fe74b5

DANIEL LITWINCZUK LAMARCA - RJ204630
RAFAELLA BALDAQUE GRADIM - RJ234333
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : FLAVIO ASSAID SFAIR DA COSTA ROCHA
LUIS FELIPE FERREIRA MARTINS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52001794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:43:07
Código de Controle do Documento: f4ca3b49-bca9-4225-9e1e-343a27fe74b5